Tribunal: TJSP
Processo: 1034631-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Lesão no membro inferior direito – Invalidez permanente parcial incompleta de natureza residual apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Lesão no membro inferior direito – Invalidez permanente parcial incompleta de natureza residual apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Indenização securitária paga na via administrativa em valor inferior ao grau de incapacidade – Diferença devida.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autor que não decaiu em nenhuma parte do pedido inicial – A indenização foi pleiteada em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem indicação de quantia específica, o que foi acolhido na sentença – Sucumbência integral da ré mantida - Honorários advocatícios fixados em montante razoável – Modificação descabida.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034631-
94.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado VLADMIR ATAIDE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506 - Voto no 3075
2/7
CSA
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Vladmir Ataide Andrade
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Número de origem: 1034631-94.2017.8.26.0506
VOTO No 3075
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Procedência parcial
Insurgência da seguradora - Lesão no
membro inferior direito
Invalidez permanente parcial
incompleta de natureza residual apurada pela perícia médica
judicial Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que
não foi combatido cientificamente por parecer divergente de
assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro
elemento de prova
Indenização securitária paga na via
administrativa em valor inferior ao grau de incapacidade

Diferença devida.
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Procedência parcial
Insurgência da seguradora - Inversão do
ônus de sucumbência Autor que não decaiu em nenhuma parte
do pedido inicial
A indenização foi pleiteada em valor
correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia
médica judicial, sem indicação de quantia específica, o que foi
acolhido na sentença
Sucumbência integral da ré mantida -
Honorários advocatícios fixados em montante razoável

Modificação descabida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 209/222) contra a respeitável sentença de fls.
195/198 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Vladmir Ataíde
Andrade, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Diante o exposto e das especificidades da causa, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506 - Voto no 3075
3/7
CSA
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para o fim de condenar a ré
ao pagamento de R$ 101,25 acrescidos de correção monetária, conforme
a Tabela Prática do TJSP, desde o ajuizamento da ação, e de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento.
Por sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade judiciária deferida nos autos.” (grifos no
original)
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que o
segurado já recebeu na via administrativa indenização em valor correspondente ao seu grau
de invalidez. Caso assim não se entenda, pede que o recorrido responda integralmente pelo
ônus da sucumbência, pois ele decaiu na maior parte do pedido, ou, subsidiariamente, que
os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (cf. fls. 223).
Contrarrazões a fls. 226/234.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Vladmir Ataíde Andrade
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da
qual busca o segurado o recebimento de diferença de indenização securitária, conforme
grau de incapacidade apurado em perícia.
Realizada a perícia médica pertinente, sobreveio o laudo de fls.
178/183.
O expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506 - Voto no 3075
4/7
CSA
os exames médicos realizados, constatou que o segurado foi vítima de acidente de trânsito
em decorrência do qual apresenta invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
residual no membro inferior direito equivalente a 7% da Tabela DPVAT (cf. fls. 181).
O laudo médico pericial, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
consubstanciando-se em exames físico, clínico e complementar, de modo que deve ser
acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo. Ademais, não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova.
Como se observa, o requerente faz jus a indenização
correspondente a R$ 945,00.
Isso porque, na hipótese de invalidez permanente parcial
incompleta, como é o caso do segurado, o art. 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74 dispõe
que:
“Art. 3o (...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta
e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (g.n.)
Assim, levando-se em consideração que, de acordo com a Tabela
DPVAT, o percentual para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506 - Voto no 3075
5/7
CSA
inferiores é de 70% do teto indenizatório, deve-se aplicar sobre ele o percentual
correspondente à repercussão da lesão do segurado, que foi classificada na perícia como de
natureza residual, o que resulta no montante indenizatório de R$ 945,00, ou seja, 10%
(grau residual, conforme art. 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74) de 70% (percentual previsto na
Tabela DPVAT), o que equivale a 7% da indenização legal máxima.
E, como o beneficiário recebeu a quantia de R$ 843,75 na via
administrativa, ele faz jus à diferença de R$ 101,25, conforme corretamente fixado na
sentença.
Por sua vez, não há que se falar em sucumbência integral do
apelado, pois o pedido de indenização securitária foi formulado na inicial em valor
condizente com o quadro incapacitante reconhecido em perícia médica, sem especificação
de quantia determinada, o que foi acolhido na sentença.
Da mesma forma, os honorários advocatícios fixados a cargo da
apelante em 10% sobre o valor da causa não comportam alteração, pois o arbitramento de
qualquer percentual sobre o valor da condenação, que é demasiadamente baixo, seria
irrisório para remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se
tratando de demanda de baixa complexidade.
É certo que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados
entre 10% e 20%, conforme regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Ocorre que, se o
proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório, hipótese refletida nos autos, nada
impede que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §
8o, do CPC, conforme orientação sedimentada no âmbito do E. STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506 - Voto no 3075
6/7
CSA
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Mantém-se, portanto, a sucumbência da seguradora.
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034631-94.2017.8.26.0506 - Voto no 3075
7/7
CSA
recorrida é a medida que se impõe.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pela recorrente são majorados para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator